Tribunal: TJMT
Processo: 1010689-55.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010689-55.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA - CPF: 055.813.661-36 (APELANTE), ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA - CPF: 667.402.150-49 (ADVOGADO), LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA - CPF: 027.770.140-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (APELADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 53.627.803/0001-37 (APELADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 23.792.378/0001-70 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, PICPAY SERVICOS S.A, RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., SUPERSIM
ANALISE
DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPAC TUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL DO ART. 104-B DO CDC.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e dos demais requisitos previstos na Lei no 14.181/2021.

A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e obrigatoriedade de instauração da fase judicial para elaboração de plano compulsório de pagamento.

Os apelados, em contrarrazões, suscitam preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnam a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade e se é válida a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa e se restaram comprovados os requisitos legais do superendividamento; e (
iii
) saber se é obrigatória a instauração da fase judicial prevista no art. 104-B, § 4o, do CDC, independentemente da comprovação do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade. A impugnação à gratuidade da justiça não foi acompanhada de prova concreta da capacidade econômica da recorrente, subsistindo a presunção legal de hipossuficiência.

O indeferimento da prova pericial contábil encontra amparo no art. 370 do CPC, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos e da ausência de documentação mínima apta a demonstrar o comprometimento do mínimo existencial, inexistindo cerceamento de defesa.

A caracterização do superendividamento exige comprovação cumulativa da impossibilidade manifesta de pagamento, da boa-fé do consumidor e do comprometimento do mínimo existencial, o que não se verificou no caso concreto, diante da deficiência probatória quanto à composição, exigibilidade e impacto mensal das dívidas.

A fase judicial de elaboração do plano compulsório de pagamento prevista no art. 104-B do CDC não é automática, dependendo da prévia comprovação dos requisitos legais do superendividamento, inexistentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento”
: “1. O reconhecimento do superendividamento exige prova cumulativa da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial. 2. A instauração da fase judicial prevista no art. 104-B do CDC pressupõe a prévia caracterização do superendividamento, não sendo automática.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 370, 373, I, e 85, § 11; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B, § 4o; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
904.562/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 19.09.2022,
DJe
26.09.2022; TJMT, Apelação Cível no 1012590-63.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000919-85.2025.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA no processo no 1010689-55.2024.8.11.0037, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, tendo como apelados BANCO DO BRASIL S/A, JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., WILL S/A MEIOS DE PAGAMENTO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA.

A causa de pedir se refere a pleito de
repactuação de dívidas por superendividamento, alegando encontrar-se em manifesta situação de
vulnerabilidade financeira
, com mais de 72% de sua renda mensal líquida comprometida com o adimplemento de dívidas de consumo
contraídas
junto às instituições requeridas, comprometendo seu mínimo existencial e de sua família.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial em face das
Recorridas
, por entender ausentes os requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021, notadamente a boa-fé da consumidora e o comprometimento manifesto do mínimo existencial por dívidas de consum
o, conforme:

Vistos, etc.

REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO), com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e outros, todos igualmente qualificados.

Narra a exordial, em síntese, que, na condição de consumidora pessoa física, encontra-se em manifesta situação de superendividamento, com mais de 727% de sua renda mensal líquida comprometida com o adimplemento de dívidas de consumo contraídas junto às instituições requeridas. Sustenta que tal cenário compromete seu mínimo existencial e de sua família, em afronta à dignidade da pessoa humana.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em sua remuneração, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugnou pela designação de audiência de conciliação e, em caso de insucesso, pela instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos, com a consequente aprovação de plano judicial compulsório de pagamento. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

A gratuidade da justiça foi deferida (id. 176072245), ao passo que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo determinada a remessa dos autos ao CEJUSC para a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Realizada a audiência de conciliação (id. 191604061), a autora logrou êxito em celebrar acordos com as requeridas NU PAGAMENTOS S.A. e COBUCCIO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., nos termos ali consignados. Na mesma oportunidade, manifestou desistência da ação em face da requerida NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA.

As requeridas SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, embora devidamente citadas,
não compareceram ao ato. As demais requeridas presentes não apresentaram propostas de acordo, restando infrutífera a conciliação em relação a elas.

Devidamente citadas, as instituições financeiras remanescentes apresentaram suas contestações (ids. 178688201, 181844640, 190926174, 191058977, 191272601, 184812518, 191086251), arguindo, em suma, preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade da justiça, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir por não comprometimento do mínimo existencial. No mérito, defenderam a legalidade das contratações, a observância do princípio pacta sunt servanda, a culpa exclusiva da consumidora pelo endividamento e a impossibilidade de acolhimento do plano proposto.

A parte autora apresentou impugnação às contestações (id. 196724250), refutando as teses defensivas e reiterando os pedidos da inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a maioria das partes pugnou pelo julgamento antecipado da lide. A parte autora, por sua vez, requereu a produção de prova pericial contábil para a elaboração do plano judicial compulsório (id. 198997194).

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

Indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil, porquanto os elementos necessários à análise da situação financeira da autora já se encontram nos autos, sendo a perícia medida desnecessária e protelatória, em dissonância com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Das Preliminares

As preliminares suscitadas pelas requeridas não merecem acolhimento.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada.

O benefício foi concedido com base nos elementos iniciais que indicavam a hipossuficiência da autora, situação
esta
corroborada pela própria natureza da demanda. As impugnantes não trouxeram aos autos qualquer prova robusta capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, ônus que lhes incumbia.

As preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, fundadas na suposta ausência de comprometimento do mínimo existencial e na inadequação da via eleita, confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

Rejeito, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas que cederam seus créditos a terceiros (SUPERSIM e NOVERDE).

A relação de consumo originária foi estabelecida entre a autora e as cedentes. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A cessão de crédito é negócio jurídico estranho à consumidora (res
inter

alios
acta), não podendo ser-lhe oposta para afastar a responsabilidade da instituição com a qual contratou.

Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Das Homologações

Na audiência de conciliação realizada perante o CEJUSC (id. 191604061), a parte autora logrou êxito em compor amigavelmente com as requeridas NU PAGAMENTOS S.A. e COBUCCIO S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Os acordos foram celebrados por partes capazes, versam sobre direito patrimonial disponível e não apresentam qualquer vício, devendo, portanto, ser homologados para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Na mesma oportunidade, a autora manifestou sua desistência em relação à requerida NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA. Inexistindo oposição e não tendo a referida ré apresentado contestação, a homologação da desistência é medida que se impõe.

Do Mérito em Relação aos Credores Remanescentes:

A controvérsia remanescente cinge-se à análise da situação de superendividamento da autora e à eventual imposição de um plano judicial compulsório de pagamento aos credores com os quais não houve acordo.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, foi incorporada ao Código de Defesa do Consumidor para estabelecer normas que regulamentam a relação de consumo no que tange à existência de dívidas do consumidor.

Nesse sentido, segundo o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

O superendividamento, portanto, nasce das relações de consumo e é caracterizado pela comprovada impossibilidade de um devedor arcar com a totalidade de suas dívidas sem que venha a comprometer o seu sustento. A boa-fé é elemento essencial para o atendimento do pedido, o que, no caso, se mostra duvidoso.

Com efeito, os documentos juntados pela parte autora não estabelecem prova minimamente adequada de que sua situação financeira atual é precária a ponto de comprometer seu mínimo existencial.

A autora alega uma renda líquida de R$ 1.386,18, valor este que, embora modesto, não foi suficientemente confrontado com despesas essenciais comprovadas de forma robusta, limitando-se a autora a apresentar uma tabela de gastos (id. 173582301).

Ademais, a análise das contestações e dos documentos apresentados pelas rés revela nuances importantes.

A requerida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (id. 178688201) demonstra que os contratos firmados com a autora são na modalidade "Empréstimo FGTS", cuja forma de pagamento consiste em débitos anuais diretamente do saldo do Fundo de Garantia, não impactando, portanto, a renda mensal da consumidora. Tal modalidade de crédito, por sua natureza, afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial mensal.

Outrossim, a narrativa da própria autora, ao elencar uma multiplicidade de credores e dívidas, aponta para um quadro de descontrole financeiro e assunção voluntária e sucessiva de obrigações, o que se distancia da figura do devedor de boa-fé surpreendido por um infortúnio que o levou à insolvência.

A Lei do Superendividamento não se presta a ser um refúgio para o inadimplemento decorrente de má gestão financeira pessoal, mas sim um mecanismo de reerguimento para situações excepcionais.

O artigo 104-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, exclui do processo de repactuação as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento. Embora o dolo seja de difícil comprovação direta, a conduta da parte autora, ao contrair inúmeros empréstimos e dívidas de cartão de crédito de forma concomitante, mesmo ciente de sua situação financeira já delicada, gera fortes indícios de que assumiu obrigações que, de antemão, sabia serem de difícil ou impossível cumprimento.

Não se pode olvidar que não houve comprovação ou sequer alegação de que teria havido abusividade por parte das rés quando do oferecimento do crédito ou da celebração das avenças, havendo, assim, de prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), em prestígio à segurança jurídica e à autonomia privada.

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos legais para considerar existente o superendividamento descrito em lei, notadamente a boa-fé e o comprometimento manifesto do mínimo existencial por dívidas de consumo que se enquadrem no escopo da lei. A situação apresentada assemelha-se mais a um descontrole financeiro do que à hipótese fática que a Lei no 14.181/2021 visa tutelar.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). RECURSO DO
AUTOR .
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 14.181/
2021 .
APELO DESPROVIDO. RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA
DEMANDA .
REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a parcela dos descontos mensais dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento). O autor pleiteia que seja reconhecido seu superendividamento e determinada a instauração da segunda fase do procedimento previsto no CDC, com a elaboração do plano de pagamento compulsório. Já o BANCO DO BRASIL
S.A .
pretende afastar a possível revisão do contrato, com reajuste e limitação de descontos, permitindo-lhe a possibilidade de negativar o nome do requerente, e a FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS vindica a total improcedência dos pleitos insertos na inicial.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento; e (
ii
) se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura superendividamento quando não há comprovação de prejuízo ao mínimo existencial.
5 .
Conforme Tema n. 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação prevista na Lei n. 10 .820/2003. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do autor
desprovido .
Recursos das instituições financeiras providos para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial. Tese de julgamento: “A mera existência de múltiplos empréstimos consignados não caracteriza superendividamento quando não demonstrado efetivo comprometimento do mínimo existencial do devedor.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14 .181/2021; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022,
art
. 3o; CPC,
arts
. 80, 85, § 2o, e 98, § 3o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1 .085, e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT,
N .U
1030800-82.2023.8.11 .0041, N.U 1015429-44.2024.8 .11.0041, e N.U 1022085-51.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10192401220248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025).

Por fim, consigno que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos e a jurisprudência de nossos tribunais, a improcedência dos pedidos remanescentes é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1.HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, os acordos celebrados em audiência (id. 191604061) entre a autora e as requeridas NU PAGAMENTOS S.A. e COBUCCIO S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, em relação a estas requeridas, nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil.

2.HOMOLOGO o pedido de desistência da ação em face da requerida NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação a esta, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

3.JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face das requeridas remanescentes, BANCO DO BRASIL SA, JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, WILL SA MEIOS DE PAGAMENTO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA, RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA e SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021.

5.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das rés sucumbentes, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atento aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em virtude da gratuidade da justiça deferida.

6.Sem condenação em custas e honorários entre a autora e as requeridas com as quais celebrou acordo, bem como em relação à requerida da qual desistiu.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, data informada pelo sistema.

Em suas razões recursais (ID.
338265494
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Cerceamento de defesa e n
ecessidade de esclarecimento sobre a capacidade financeira mediante prova pericial contábil
;

2) Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e finalidade da Lei no 14.181/2021
;

3) Obrigatoriedade do prosseguimento à fase judicial para elaboração do plano compulsório de pagamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito na forma do art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com a instauração da fase judicial de superendividamento e elaboração do plano judicial compulsório de pagamento.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (44460658) - Prioridade: Normal - ID do documento (212159676)
– PJE 1o Grau)
e encontra-se isento de preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça
(ID.
339133898
).

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados (
IDs
. 338265497, 338265498, 338265500, 338265501, 338265503, 338265504, 338265506, 338265507), pugnando pela manutenção integral da sentença de improcedência.

A Apelada
NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A.
suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID.
338265507
).

Houve, também, impugnação ao pedido de justiça gratuita pela Apelada
NU PAGAMENTOS S.A.
(
IDs
.
338265500
e
338265504
) .

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, PICPAY SERVICOS S.A, RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., SUPERSIM
ANALISE
DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Das questões processuais suscitadas em Contrarrazões à apelação

Ausência de dialeticidade recursal
apontada por
NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A

A controvérsia devolvida cinge-se, preliminarmente, à alegada ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, § 1o, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os pontos de divergência e apresentando argumentos capazes de infirmar as razões do julgado
, sendo que n
ão basta a mera reiteração dos argumentos da petição inicial ou a exposição genérica de inconformismo.

Analisando as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que a insurgência ataca diretamente os fundamentos da sentença recorrida
, visto que a
apelante impugna especificamente

o indeferimento da prova pericial contábil
, a
conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos do superendividamento
e
a não instauração da fase judicial obrigatória prevista no art. 104-B, § 4o, do CDC.

Cada um desses pontos corresponde a fundamentos específicos da sentença, sendo que a apelante apresenta argumentação jurídica estruturada para demonstrar os alegados equívocos do julgado. Há, portanto, correlação direta entre os argumentos recursais e as razões de decidir da sentença impugnada.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.567/2023. DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FIES. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, ao considerar ausente a comprovação do comprometimento do mínimo existencial. O apelante sustenta que a aplicação literal do Decreto no 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, seria inconstitucional e incompatível com sua situação financeira real, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer seu estado de superendividamento e determinar a repactuação de suas dívidas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há dialeticidade recursal suficiente para conhecimento do recurso; (
ii
) analisar se o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 como parâmetro do mínimo existencial é constitucional e se sua aplicação compromete a análise individualizada da situação financeira do consumidor; e (
iii
) examinar se a inclusão de dívidas com garantia real, financiamento estudantil e outras despesas não abrangidas pela Lei no 14.181/2021 no cômputo do superendividamento afeta a viabilidade da pretensão recursal. III. Razões de decidir 3. O recurso apresenta dialeticidade suficiente para viabilizar o contraditório, não obstante a reiteração de argumentos já expendidos, rejeitando-se a preliminar de ausência de fundamentação adequada. 4. O Decreto no 11.567/2023 constitui exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, estabelecendo parâmetros objetivos para aplicação da Lei no 14.181/2021 sem extrapolar os limites da competência regulamentar, mantendo-se a presunção de constitucionalidade enquanto não houver decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nas
ADPFs
em trâmite. 5. A configuração do superendividamento exige demonstração inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas de consumo, requisito indispensável previsto no art. 54-A, §1o, do CDC. 6. O apelante incluiu erroneamente em sua planilha de despesas: financiamento imobiliário (R$ 1.458,00), expressamente excluído pelo art. 104-A, §1o, do CDC; FIES (R$ 548,71), que não se enquadra como dívida de consumo; dízimo religioso (R$ 600,00), constituindo liberalidade não essencial; e parcela da construtora MRV (R$ 643,95), relacionada ao financiamento imobiliário excluído. 7. A exclusão dessas despesas inadequadamente computadas (total de R$ 3.250.66) demonstra que a situação financeira do apelante não caracteriza o superendividamento previsto na legislação vigente, não havendo comprometimento efetivo do mínimo existencial. 8. O procedimento especial de repactuação de dívidas deve ser reservado aos casos em que efetivamente demonstrada a impossibilidade manifesta de o consumidor arcar com suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica, observando-se os critérios objetivos estabelecidos pelo legislador. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não
consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas de consumo, não bastando a mera alegação de insuficiência de renda. 2. Não se enquadram no procedimento de repactuação as dívidas provenientes de contratos com garantia real, financiamentos imobiliários, FIES e despesas não essenciais, conforme art. 104-A, §1o, do CDC e regulamentação vigente. 3. O Decreto no 11.567/2023 constitui exercício regular do poder regulamentar, mantendo-se sua presunção de constitucionalidade até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, IV; CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A, §1o; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10298109120238260003, Rel. Rebello Pinho, j. 04/06/2025; TJ-DF, AC 07327172020218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 19/10/2022; TJMT, AC 1001655-77.2025.8.11.0051, Rel. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12/11/2025. (N.U 1020126-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

Rejeito, assim, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Impugnação à gratuidade da justiça por
NU PAGAMENTOS S.A.

Discute-se, no ponto, a regularidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte apelante.

O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça.

O § 3o do
artigo 99
dispõe que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte beneficiária, não bastando meras conjecturas ou presunções.

No caso dos autos, a apelada NU PAGAMENTOS S.A. argumenta que a concessão de empréstimos em valores consideráveis seria incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

Ocorre que a
apelante comprovou
auferir
renda líquida
em
valor que, embora
próximo
ao
salário mínimo
, não pode ser considerado elevado, especialmente diante do comprometimento alegado com as dívidas de consumo.

Do mesmo modo, n
ão foram apresentados
pela Apelada
elementos concretos que demonstrem patrimônio ou renda incompatíveis com a concessão do benefício.

A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL n. 1001112-83.2024.8.11.0027. APELANTE: ELIS REGINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS. APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E NU PAGAMENTOS S.A. EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob o argumento de que não restaram comprovados os requisitos legais para a caracterização do superendividamento. 2. Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida à apelante, requerendo o reconhecimento da deserção da apelação por ausência de preparo. II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da impugnação apresentada em contrarrazões; (
ii
) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, especialmente a caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC. III. Razões de decidir 4. A gratuidade judiciária está amparada na presunção de veracidade da declaração firmada pela parte (CPC, art. 99, § 3o), somente podendo ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu no presente caso. A contratação de advogado particular não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar tal presunção. 5. No mérito, a Lei no 14.181/2021 exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial para caracterização da condição de superendividado, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar documentalmente sua situação financeira (CDC, art. 104-A; CPC, art. 373, I). 6. A renda líquida remanescente da apelante, embora modesta (R$ 1.700,00), não foi demonstrada como insuficiente para custear despesas essenciais à subsistência. Ausente, ainda, qualquer prova de gastos extraordinários que inviabilizem a manutenção digna. 7. O plano de pagamento proposto é unilateral, genérico e desproporcional, impondo ônus excessivo às instituições credoras, sem viabilidade técnica ou respaldo fático. 8. À míngua de comprovação dos pressupostos legais exigidos para instauração do processo de repactuação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A simples contratação de advogado particular não afasta a presunção legal de hipossuficiência, devendo a impugnação à justiça gratuita ser acompanhada de prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, é indispensável a demonstração documental de comprometimento do
mínimo existencial, ônus que incumbe exclusivamente ao autor da demanda.” (N.U 1001112-83.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Mantenho, portanto, a concessão da gratuidade da justiça.

1)
Cerceamento de defesa e n
ecessidade de esclarecimento sobre a capacidade financeira mediante prova pericial contábil

A recorrente sustenta que o juízo de origem incorreu em grave equívoco ao indeferir a produção de prova pericial contábil, argumentando que tal diligência seria imprescindível para a correta aferição de sua real capacidade financeira e do grau de comprometimento do mínimo existencial.

Alega que a ausência dessa prova técnica comprometeu a adequada avaliação da realidade econômica, conduzindo o processo à prematura improcedência, e que o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa, uma vez que seria o único meio hábil a demonstrar objetivamente o grau de endividamento e a possibilidade de cumprimento de um plano de pagamento viável.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA .
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

O magistrado de origem fundamentou o indeferimento da perícia na suficiência dos elementos já constantes dos autos para a análise da situação financeira da apelante
e c
onsignou que a autora apresentou apenas uma tabela genérica de gastos, sem comprovação robusta das despesas essenciais, limitando-se a alegar renda líquida
em valor
de
R$ 1.386,18
.

O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, estabelece em seu art. 3o que se considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
,

No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar eventual comprometimento do mínimo existencial
, posto que
os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados da análise
do salário da Recorrente
via simples cálculo aritmético.

Assim, a
prova pericial, no caso concreto, mostrava-se desnecessária diante da insuficiência dos elementos mínimos apresentados pela própria apelante para caracterização do superendividamento.

Deste modo, o entendimento desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC), em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob alegação de comprometimento de 96,96% da renda líquida mensal. O Apelante requereu, entre outros pedidos, o reconhecimento de cerceamento de defesa, a aplicação do rito especial da Lei do Superendividamento, a limitação de descontos mensais a 40% da renda, a declaração de inconstitucionalidade de decretos presidenciais e a reformulação do plano de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se é possível aplicar o rito da Lei no 14.181/2021 às dívidas oriundas exclusivamente de crédito consignado; (
iii
) determinar se houve violação ao mínimo existencial diante da renda líquida comprometida; (
iv
) verificar se o plano apresentado atende aos requisitos legais para homologação judicial compulsória; e (v) analisar a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a instrução probatória é própria da segunda fase do procedimento de superendividamento (art. 104-B do CDC), a qual não foi atingida diante da inadequação do plano inicial. 4. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado, conforme expressa exclusão prevista no art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022, regulamentador do mínimo existencial. 5. Os contratos de empréstimo
consignado são regulados por legislação específica (Lei no 10.820/2003), a qual já limita o comprometimento da renda e visa prevenir o superendividamento, sendo lícita a margem consignável utilizada. 6. O Apelante não demonstrou situação concreta de superendividamento nos termos do § 1o do art. 54-A do CDC, tampouco apresentou prova mínima de suas despesas básicas ou impacto efetivo no sustento próprio e de eventual núcleo familiar. 7. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-A e § 4o do art. 104-B do CDC, pois não garante a liquidação integral das dívidas em até cinco anos, limitando-se à genérica proposta de redução de descontos a 40% da renda. 8. A alegação de inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 não se sustenta, por carecer de fundamentos técnicos e jurídicos suficientes, não havendo pronunciamento do STF pela suspensão de sua eficácia até o momento. 9. A limitação de descontos a 40% dos rendimentos líquidos carece de amparo legal, sobretudo diante da legalidade dos contratos consignados celebrados dentro da margem prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de provas técnicas no rito da Lei no 14.181/2021 só é cabível na fase judicial de tratamento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento em fase anterior. 2. A Lei do Superendividamento não se aplica às dívidas oriundas de crédito consignado, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. 3. Não se caracteriza superendividamento quando não demonstrada a insuficiência para custear o mínimo existencial, especialmente quando a renda líquida do consumidor ultrapassa o parâmetro de R$ 600,00 definido por decreto. 4. O plano de pagamento judicial compulsório deve prever a quitação integral das dívidas no prazo legal e garantir ao menos o principal corrigido, sendo incabível plano genérico de limitação de descontos sem cálculo efetivo. 5. Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 possuem presunção de constitucionalidade, cuja superação exige argumentos técnicos e robustos, ausentes no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 330, IV; 485, I; 355; 370; 85, § 11; 98, § 3o; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A, 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, "h"; Decreto no 11.567/2023, art. 3o; Lei no 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 1001560-14.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.02.2025; TJ/SP, RAC 1028496-40.2023.8.26.0576, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.03.2022. (N.U 1044967-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

O indeferimento da perícia não configurou cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da economia processual.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por REGIANE BATISTA DA SILVA SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por entender ausentes os requisitos legais previstos na Lei no 14.181/2021, notadamente a boa-fé da consumidora e o comprometimento manifesto do mínimo existencial.

A parte apelante sustenta que o juízo de origem errou ao indeferir a produção de prova pericial contábil, violou o princípio da dignidade da pessoa humana e deixou de instaurar a fase judicial obrigatória para elaboração do plano compulsório de pagamento, conforme determina o art. 104-B, § 4o, do CDC.

Os apelados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que não restaram comprovados os requisitos para caracterização do superendividamento, que a situação retratada configura mero descontrole financeiro pessoal e que os contratos foram celebrados de forma válida e devem ser cumpridos.

Passo à análise das teses recursais.

2) Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e finalidade da Lei no 14.181/2021

A recorrente argumenta que a sentença recorrida desconsiderou de modo frontal a essência protetiva da Lei no 14.181/2021, que foi introduzida no ordenamento jurídico justamente para assegurar proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento
e,
sobretudo, à preservação de sua dignidade.

Sustenta que o princípio da dignidade da pessoa humana, elevado ao status de fundamento da República Federativa do Brasil, informa todo o sistema jurídico e, de modo especial, o microssistema do direito do consumidor, devendo a Lei do Superendividamento ser interpretada à luz de tal princípio.

Alega que a negativa de processamento da demanda fragiliza o núcleo de proteção da pessoa consumidora e converte a Lei do Superendividamento em letra morta, contrariando a própria
ratio
legis
da norma, e requer que seja reconhecida sua
situação de superendividamento para permitir a reorganização de suas finanças e preservar um padrão de vida minimamente digno.

Pois bem.
A
L
ei
do Superendividamento
que alterou o CDC para incluir o Art. 54-A, § 1o, define que a circunstância de superendividamento deve ser entendida como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Assim, para que seja reconhecido o direito à repactuação global das dívidas sob o procedimento especial, é necessário comprovar cumulativamente o que dispõe o
Art. 104-A, Caput e §1odo CDC, quais sejam
: a) condição de consumidor pessoa natural; b) existência de dívidas civis de consumo, excluídas aquelas com garantia real, financiamentos imobiliários e rurais, tributos, alimentos e produtos ou serviços de luxo; c) impossibilidade de quitação integral sem comprometimento do mínimo existencial; d) boa-fé objetiva do devedor e a ausência de fraude, dolo ou má-fé; e, e) apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

A legislação exige
, portanto, de forma cumulativa a
impossibilidade manifesta de pagamento
,
boa-fé do consumidor
, o
comprometimento do mínimo existencial
e
que se trate de dívidas de consumo.

Em razão da exigência cumulativa, t
odos
os
requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

Assim é o entendimento da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL 1012590-63.2024.8.11 .0003 APELANTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS APELADOS: BANCO BMG SA, BANCO SAFRA S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO
S .
A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ITAU UNIBANCO
S .
A. EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE
DÍVIDAS .
IMPROCEDENCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11 .150/2022. CONSTITUCIONALIDADE. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL LEGALMENTE ESTABELECIDO. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO
PREENCHIDOS .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento). 2. O autor, agente de soluções em telecomunicações, percebe renda bruta mensal de R$ 3.352,74, resultando em valor líquido de R$ 1 .841,30 após descontos legais, e alega possuir despesas mensais fixas de R$ 2.525,00. 3. O apelante sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11 .150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00,
argumentando que tal valor seria insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana e não considera a situação socioeconômica individual. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos da Lei no 14 .181/2021, considerando o parâmetro de mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022. III. Razões de decidir
5 .
A Lei no 14.181/2021 estabelece um procedimento específico para repactuação de dívidas, aplicável às pessoas que, devido ao comprometimento desproporcional de sua renda mensal com obrigações pecuniárias, têm vulnerado seu mínimo existencial. 6. O superendividamento, conforme o § 1o do
art
. 54-A do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. 7. O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelece expressamente em seu
art
. 3o que o mínimo existencial corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00. 8. No caso concreto, mesmo após os descontos, o valor remanescente da renda do apelante permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido.
9 .
O apelante não demonstrou quanto efetivamente é descontado de sua conta pelos credores, impossibilitando a verificação precisa do comprometimento de sua renda. 10. Não estando caracterizada a situação de superendividamento nos termos legais, não há desacerto na sentença que julgou improcedente a ação.
IV .
Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15. Tese de julgamento: "1. O mínimo existencial para caracterização do superendividamento é aquele definido na regulamentação específica, atualmente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11 .150/2022. 2. Não se caracteriza o superendividamento quando, mesmo após os descontos, o valor remanescente da renda do consumidor permanece acima do mínimo existencial legalmente estabelecido."- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10125906320248110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/01/2026)

No caso em exame, observa-se que
a
autor
a
, consumidor
a
pessoa natural de boa-fé, sem indicação de fraude, dolo ou má-fé possui diversas dívidas civis de consumo

informando alto comprometimento da renda líquida
.

Todavia, não se verifica nos autos a demonstração analítica do quadro de dívidas exigíveis e vincendas, tampouco o detalhamento do mínimo existencial nos moldes da lei do superendividamento. Explico.

Considerando que o termo mínimo existencial se trata de conceito aberto trazido pela legislação, sobreveio o Decreto no 11.150/2022 com a definição deste termo ao caso concreto, sendo que a partir da edição do
Decreto no 11.567/2023
houve a estipulação
do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como referência mínima.

Por sua vez, o Decreto no 11.150/2022 dispôs também devem ser excluídos para fins de aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e
créditos que não guardem relação direta com o consumo de bens e serviços, apresentando, ainda, o rol de dívidas que não podem ser aferidos para análise de qual seria o montante do mínimo existencial do consumidor alegadamente superendividado, conforme:

“Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II -
os
limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

Da detida análise dos contratos firmados pelo Autor/Recorrente, verifica-se que est
a
celebrou diversos contratos de crédito junto
a diversas empresas.

Essas dívidas, representando diferentes modalidades de crédito, devem ser criteriosamente avaliadas para fins de inclusão ou exclusão no cômputo do mínimo existencial, conforme os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis à matéria do superendividamento e à proteção do consumidor.

Da detida análise do feito, verifica-se que a Recorrente aponta negativação oriunda de
dívida de cartão de crédito
no importe de
R$ 8.727,45
junto a
Will Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento
(
IDS.
338264886
e
338264887
).

A recorrente apresenta, ainda,
prints
de n
egativações
junto a

WILL FINANCEIRA S/A CREDIT FINAN INVESTIMENTO
cujo
vencimento
foi
24/01/2024
no v
alor
de
R$ 1.858,40
,
COBUCCIO SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S/A
cujo vencimento foi
25/12/2023
no v
alor
de
R$ 93,40
e
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTI
cujo vencimento foi
04/01/2024
no v
alor R$ 930,99

e
no

valor de
R$ 658,62

cujo vencimento foi
13
/01/
2024

(
IDS.
338264888
e
338264896
)
.

A Apelante indica, também
,
a existência da
Cédula de crédito bancário
No A3325857-000
no valor de R$500,00 em favor da
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO tendo SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. como correspondente bancário
e
Certificado de seguro de empréstimo
da operação (
IDs
.
338264889
e
338264895
).

Há apresentação de
débito
referente a empréstimo
no valor de
R$ 1516,95
referente a empréstimo
, além d
e oferta de desconto para quitação
junto a
RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

(
IDs
.
338264890
e
338264891
)
.

A Apelante destaca o
empréstimo no valor de
R$ 4.058,36
junto a
NOVA VERDE MELHORIAS AMBIENTAIS LTDA

(ID.
338264892
)
e

empréstimo
da
JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
no valor de R
$ 4.471,85
(
ID. 338264893
)
Data da dívida 11/10/2023
.

A documentação acostada aos autos revela protesto no Cartório 02 de Tapurah/MT, datada de 25 de outubro de 2023, no valor de R$ 410,98 (ID. 338264894).

Há, ainda, indicação de negativação junto ao BANCO DO BRASIL S/A, com débitos vencidos em 14 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 15.252,22, e em 25 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 3.792,69 (ID. 338264897).

Ademais, verifica-se a existência de dívida junto ao Banco do Brasil referente a "Renegociação Automática PF", com data da dívida em 14 de fevereiro de 2024, valor original de R$ 15.252,22, valor atual de R$ 22.337,52 e total a negociar de R$ 8.882,09 (ID. 338264898).

Consta, também, débito relativo a "Cheque Especial Classic", com data da dívida em 1o de julho de 2024, no valor atual de R$ 144,02 (ID. 338264899).

Por fim, há indicação de dívida concernente ao "Cartão Ame Gold Mastercard", com data da dívida em 25 de fevereiro de 2024, valor original de R$ 3.792,69 e valor atual de R$ 16.024,30 (ID. 338265350).

Assim, a
análise da documentação apresentada pela recorrente revela uma deficiência probatória fundamental que impede a adequada aferição do comprometimento do mínimo existencial.

A recorrente limitou-se a apresentar extratos de negativações e consultas aos órgãos de proteção ao crédito, sem demonstrar
a
dinâmica atual dos débitos
, visto que
não há comprovação se os valores indicados
referem-se
ao saldo devedor total, parcelas em atraso ou valores para quitação à vista
.

Ademais, não há f
luxo de pagamentos
, inexistindo
extratos bancários, comprovantes de pagamento ou demonstrativos que evidenciem se a recorrente está efetuando pagamentos parciais, se os débitos estão sendo acrescidos de encargos ou se encontram completamente inadimplidos
.

Do mesmo modo, não há c
omposição das dívidas
, na medida em que
não há discriminação entre principal, juros, multa e encargos, impossibilitando avaliar a evolução do endividamento
ou ainda a indicação das

despesas essenciais comprovadas
.

Não obstante, não há demonstração efetiva do com
prometimento da
rend
, sendo que
sem demonstrar os valores das parcelas mensais exigíveis, não é possível aferir quanto da renda líquida de R$ 1.386,18 está efetivamente comprometido
.

Essa insuficiência probatória inviabiliza a caracterização do superendividamento, pois impede verificar se há "impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial" (art. 54-A, § 1o, CDC).

A mera apresentação de negativações não substitui a demonstração do efetivo comprometimento financeiro mensal, sendo insuficiente para ensejar a aplicação da Lei do Superendividamento.

A Lei do Superendividamento não se presta a ser refúgio para o inadimplemento decorrente de má gestão financeira pessoal, mas sim mecanismo de reerguimento para situações excepcionais. A situação retratada nos autos assemelha-se mais a descontrole financeiro do que à hipótese fática que a legislação visa tutelar.

O princípio da dignidade da pessoa humana, invocado genericamente, não pode servir de fundamento para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais livremente pactuadas, sob pena de violação da segurança jurídica e do princípio da força obrigatória dos contratos.

Não há, portanto, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou desvirtuamento da finalidade da Lei do Superendividamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1o do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do
caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Ademais, o ônus de demonstrar, de maneira cabal, a insuficiência da renda mensal para quitação das dívidas sem comprometer a subsistência digna — nos moldes do art. 373, I, do CPC, combinado com o art. 104-A, §1o, da Lei 8.078/90 — é do consumidor superendividado, o que não se verificou no caso concreto.

Deste modo, o reconhecimento da improcedência do pedido de repactuação de dívidas é
medida
de rigor.

3) Obrigatoriedade do prosseguimento à fase judicial para elaboração do plano compulsório de pagamento

A recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em grave equívoco ao encerrar o processo sem permitir o regular prosseguimento à fase judicial de elaboração do plano compulsório de pagamento, contrariando frontalmente a redação expressa do art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o dispositivo é categórico ao impor ao magistrado o dever de instaurar a fase judicial mesmo diante do insucesso conciliatório, justamente para viabilizar a revisão das obrigações, a integração dos contratos e a elaboração do plano de pagamento, tratando-se de comando imperativo e não facultativo, sendo vedado ao juízo negar prosseguimento sob qualquer justificativa de conveniência processual.

Alega que essa segunda fase judicial é etapa essencial do procedimento de repactuação, na qual se apura com base técnica a real capacidade financeira do consumidor e se definem os parâmetros do plano que será imposto aos credores, requerendo que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase judicial com nomeação de perito contador ou administrador
judicial e elaboração do plano judicial compulsório de pagamento no prazo máximo de cinco anos.

A controvérsia devolvida cinge-se à alegada obrigatoriedade de instauração da fase judicial prevista no art. 104-B

do CDC.

O dispositivo legal estabelece que "
s
e não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
".

A apelante sustenta que o comando legal é imperativo, impondo ao magistrado o dever de dar sequência ao procedimento com a nomeação de administrador ou perito e a posterior homologação do plano compulsório, independentemente da comprovação dos requisitos do superendividamento.

Tal interpretação, contudo, não se harmoniza com a sistemática da Lei do Superendividamento.

É que a
instauração da fase judicial pressupõe, necessariamente, a caracterização prévia da situação de superendividamento, com a demonstração dos requisitos previstos no art. 54-A, § 1o, do CDC.

O procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC não é automático, mas condicionado à efetiva comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento, da boa-fé do consumidor e do comprometimento do mínimo existencial.

Ausentes tais pressupostos, não há fundamento legal para a instauração da fase judicial.

No caso dos autos, conforme demonstrado, a apelante não comprovou os requisitos essenciais do superendividamento
, sendo que a
mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta do comprometimento do mínimo existencial e da boa-fé contratual, não autoriza a aplicação do regime excepcional previsto na legislação.

A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 revela que o legislador buscou equilibrar a proteção do consumidor vulnerável com a preservação da segurança jurídica e dos direitos dos credores.

A instauração indiscriminada da fase judicial, sem a devida comprovação dos pressupostos legais, subverteria essa lógica e transformaria o procedimento em mecanismo de inadimplemento generalizado.

Não prospera, assim, a alegação de obrigatoriedade de instauração da fase judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando suas preliminares,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026